Tribunal: TJES
Processo: 5042667-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042667-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PEDRO MATEUS GUEDES MONTEIRO QUEIROZ e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5042667-69.2024.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: PEDRO MATEUS GUEDES MONTEIRO QUEIROZ, REBECA DA SILVA DUFFLES TEIXEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMA OPERACIONAL. PASSAGEIROS COM BEBÊ DE 1 ANO. DISTINGUISHING TEMA 1.417 STF. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos morais. O caso versa sobre o cancelamento de voo com reacomodação tardia (atraso de 5 horas), em viagem familiar onde os passageiros estavam acompanhados de um bebê de 1 (um) ano de idade, resultando na perda do primeiro dia de programação no destino (Gramado/RS).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

1 - Verificar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF (aplicabilidade de convenções internacionais).

2 - Analisar se o cancelamento por "necessidades operacionais" afasta a responsabilidade da transportadora.

3 - Avaliar se o montante indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da presença de criança de colo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 -

Técnica de
Distinguishing
: Inaplicabilidade da suspensão do Tema 1.417/STF, uma vez que a lide trata de fortuito interno (falha operacional) e deficiência na assistência material, situações regidas integralmente pelo Código de Defesa do Consumidor.

5 - Responsabilidade Objetiva: O cancelamento por questões operacionais configura risco inerente à atividade empresarial, não caracterizando excludente de responsabilidade.

6 - Dano Moral: Configuração do dano
in re ipsa
, agravado pela condição de vulnerabilidade dos passageiros acompanhados de bebê de 1 ano, o que eleva o transtorno para além do mero dissabor.

7 - Quantum Indenizatório: O valor de R$ 5.000,00 por autor é suficiente para cumprir a tríplice função da condenação: compensatória (vítima), punitiva (empresa) e pedagógica (prevenção de novas falhas), não sendo abusivo nem irrisório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 TJES).

Tese:
O cancelamento de voo por falha operacional, especialmente quando envolve passageiros com criança de colo e assistência material deficitária, enseja dano moral que deve ser fixado em observância às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
GOL LINHAS AEREAS S.A.
(Recorrente) contra a r. Sentença (ID 17613933) que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Os Recorridos adquiriram passagens para o trecho VITÓRIA (VIX) – SÃO PAULO (CGH) – PORTO ALEGRE (POA) para o dia 31/10/2024. Alegam que foram surpreendidos pelo cancelamento do voo original, sendo reacomodados em voo que partiu apenas às 11:00, gerando um atraso de aproximadamente cinco horas na chegada ao destino final.

Ressaltam que viajavam com um bebê de apenas 1 (um) ano de idade e que a falha no serviço acarretou a perda de uma diária de hotel em Gramado/RS e da reserva de um veículo específico.

Em sede recursal, a companhia aérea busca a reforma da sentença. Os Recorridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo e pela adequação da assistência material prestada, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Do Distinguishing e da Falha na Prestação do Serviço

De início, cumpre realizar o necessário
distinguishing
em relação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244 (Tema 1.417/STF).

A referida suspensão visa uniformizar a discussão sobre a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, especialmente no que tange a limites indenizatórios tarifados.

No entanto, o caso em tela não se amolda à suspensão por tratar-se de
fortuito interno (problema operacional)
e má prestação de serviço acessório (assistência material insuficiente).

Conforme a própria Recorrente admitiu na origem, o cancelamento decorreu de "necessidades operacionais", risco inerente à atividade empresarial que não exime o transportador de suas responsabilidades básicas de cuidado.

Ademais, a presença de uma criança de colo de 1 (um) ano de idade intensifica o dever de assistência e agrava o abalo sofrido. Conforme bem pontuado na sentença vergastada:

"O entendimento jurisprudencial é de que tais intercorrências são previsíveis em atividades desta natureza. (...) entendo que é caso de dano moral indenizável que se comprova 'in re ipsa'. (...) a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes.".

A falha operacional e a reacomodação tardia, que resultou na chegada ao destino final apenas no período da noite, frustrando o primeiro dia da viagem familiar, configuram defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, entendo que o dano moral é evidente. O desequilíbrio emocional e o cansaço extremo impostos a uma família com um bebê, somados à perda de tempo útil de férias, ultrapassam o mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, esta Turma Recursal, conforme o
ENUNCIADO Nº 32
, só está autorizada a revisar valores de dano moral quando se mostrarem manifestamente exorbitantes ou irrisórios. O valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
mostra-se moderado e até inferior aos parâmetros adotados por este Colegiado em situações de abandono de passageiros com bebês, não havendo que se falar em minoração.

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado para cada autor revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Tal montante mostra-se suficiente para cumprir a tríplice função da responsabilidade civil, a compensatória, visando atenuar o sofrimento da vítima; a punitiva, sancionando a conduta desidiosa da empresa; e a pedagógica, com o intuito de desestimular a reincidência de falhas operacionais desta natureza, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11 (TJES)
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Desta feita, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

PROCESSO Nº 5042667-69.2024.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: PEDRO MATEUS GUEDES MONTEIRO QUEIROZ, REBECA DA SILVA DUFFLES TEIXEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMA OPERACIONAL. PASSAGEIROS COM BEBÊ DE 1 ANO. DISTINGUISHING TEMA 1.417 STF. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada autor, a título de danos morais. O caso versa sobre o cancelamento de voo com reacomodação tardia (atraso de 5 horas), em viagem familiar onde os passageiros estavam acompanhados de um bebê de 1 (um) ano de idade, resultando na perda do primeiro dia de programação no destino (Gramado/RS).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

1 - Verificar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF (aplicabilidade de convenções internacionais).

2 - Analisar se o cancelamento por "necessidades operacionais" afasta a responsabilidade da transportadora.

3 - Avaliar se o montante indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da presença de criança de colo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 -

Técnica de
Distinguishing
: Inaplicabilidade da suspensão do Tema 1.417/STF, uma vez que a lide trata de fortuito interno (falha operacional) e deficiência na assistência material, situações regidas integralmente pelo Código de Defesa do Consumidor.

5 - Responsabilidade Objetiva: O cancelamento por questões operacionais configura risco inerente à atividade empresarial, não caracterizando excludente de responsabilidade.

6 - Dano Moral: Configuração do dano
in re ipsa
, agravado pela condição de vulnerabilidade dos passageiros acompanhados de bebê de 1 ano, o que eleva o transtorno para além do mero dissabor.

7 - Quantum Indenizatório: O valor de R$ 5.000,00 por autor é suficiente para cumprir a tríplice função da condenação: compensatória (vítima), punitiva (empresa) e pedagógica (prevenção de novas falhas), não sendo abusivo nem irrisório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 TJES).

Tese:
O cancelamento de voo por falha operacional, especialmente quando envolve passageiros com criança de colo e assistência material deficitária, enseja dano moral que deve ser fixado em observância às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
GOL LINHAS AEREAS S.A.
(Recorrente) contra a r. Sentença (ID 17613933) que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Os Recorridos adquiriram passagens para o trecho VITÓRIA (VIX) – SÃO PAULO (CGH) – PORTO ALEGRE (POA) para o dia 31/10/2024. Alegam que foram surpreendidos pelo cancelamento do voo original, sendo reacomodados em voo que partiu apenas às 11:00, gerando um atraso de aproximadamente cinco horas na chegada ao destino final.

Ressaltam que viajavam com um bebê de apenas 1 (um) ano de idade e que a falha no serviço acarretou a perda de uma diária de hotel em Gramado/RS e da reserva de um veículo específico.

Em sede recursal, a companhia aérea busca a reforma da sentença. Os Recorridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo e pela adequação da assistência material prestada, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Do Distinguishing e da Falha na Prestação do Serviço

De início, cumpre realizar o necessário
distinguishing
em relação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244 (Tema 1.417/STF).

A referida suspensão visa uniformizar a discussão sobre a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, especialmente no que tange a limites indenizatórios tarifados.

No entanto, o caso em tela não se amolda à suspensão por tratar-se de
fortuito interno (problema operacional)
e má prestação de serviço acessório (assistência material insuficiente).

Conforme a própria Recorrente admitiu na origem, o cancelamento decorreu de "necessidades operacionais", risco inerente à atividade empresarial que não exime o transportador de suas responsabilidades básicas de cuidado.

Ademais, a presença de uma criança de colo de 1 (um) ano de idade intensifica o dever de assistência e agrava o abalo sofrido. Conforme bem pontuado na sentença vergastada:

"O entendimento jurisprudencial é de que tais intercorrências são previsíveis em atividades desta natureza. (...) entendo que é caso de dano moral indenizável que se comprova 'in re ipsa'. (...) a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes.".

A falha operacional e a reacomodação tardia, que resultou na chegada ao destino final apenas no período da noite, frustrando o primeiro dia da viagem familiar, configuram defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, entendo que o dano moral é evidente. O desequilíbrio emocional e o cansaço extremo impostos a uma família com um bebê, somados à perda de tempo útil de férias, ultrapassam o mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, esta Turma Recursal, conforme o
ENUNCIADO Nº 32
, só está autorizada a revisar valores de dano moral quando se mostrarem manifestamente exorbitantes ou irrisórios. O valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
mostra-se moderado e até inferior aos parâmetros adotados por este Colegiado em situações de abandono de passageiros com bebês, não havendo que se falar em minoração.

No que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado para cada autor revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Tal montante mostra-se suficiente para cumprir a tríplice função da responsabilidade civil, a compensatória, visando atenuar o sofrimento da vítima; a punitiva, sancionando a conduta desidiosa da empresa; e a pedagógica, com o intuito de desestimular a reincidência de falhas operacionais desta natureza, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11 (TJES)
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Desta feita, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)